Tribunal: TJDFT
Processo: 0708617-22.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Apelação cível. Apuração de haveres. Perícia. Reunião de processos conexos. Escriturações Contábeis Digitais – ECD. Conciliação de haveres. Compartilhamento de custos. Inexistência de haveres.
1. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado (STJ 235).
2. A ausência de indicação de qualquer incompatibilidade concreta entre os dados extraídos do sistema de Escrituração Contábil Digital (ECD) e os documentos contábeis da empresa, inviabiliza a realização excepcional de auditoria.
3. Comprovada a correção dos lançamentos contábeis no balanço patrimonial da empresa, não se verifica vício ou inconsistência que justifique a desconstituição da prova pericial.
4. A demanda tem por objeto a apuração dos haveres devidos pela sociedade/autora aos réus, não se justificando a inclusão ou conciliação com os haveres com terceira sociedade, cujos haveres já estão sendo apurados em processo distinto e em fase de cumprimento de sentença.
5. Preclusa a pretensão de compartilhamento de custos entre as sociedades, pois já afastada em decisão anterior.